Tribunal: TJES
Processo: 5001858-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L.G.N. BOTACIN LOGISTICA LTDA - ME

AGRAVADO: BRASIL REAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
Agravante não faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois não comprovou a condição de miserabilidade alegada e, intimada a fazê-lo, manteve-se inerte.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001858-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: L. G. N. BOTACIN LOGÍSTICA LTDA ME

AGRAVADO: BRASIL REAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. G. N. Botacin Logística Ltda ME

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5013569-44.2021.8.08.0035, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 2257594) o Agravante pugna pela reforma da r. decisão, alegando, em síntese, que “
o indeferimento da assistência judiciária gratuita e, por consequência, a determinação para pagamento de custas, que é uma quantia significativa, causará grande prejuízo ao agravante, que não possui condições financeiras para o cumprimento, devido à existência do débito de R$ 937.587,30 (novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)
”, que ensejou o ajuizamento da ação principal.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, o Agravante não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de sua condição financeira, nem mesmo declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, foi devidamente intimado para apresentar elementos que evidenciassem a presença dos pressupostos legais necessários ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, dentre eles, a cópia do último Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal) Registro P200.

Todavia,
manteve-se inerte
.

Neste contexto,
a despeito de o recorrente alegar que não possui condição de arcar com os custos do processo, não trouxe aos autos provas de sua hipossuficiência quanto instado a fazê-lo, de forma que não avisto motivos para decidir de forma diversa de como decidiu o D. Magistrado.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/12/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.